Tribunal: TJMT
Processo: 1014516-85.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014516-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAELLA DAL PIVA - CPF: 003.609.411-09 (RECORRIDO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), WALTER BOSCOLI JUNIOR - CPF: 314.314.961-20 (RECORRIDO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a obrigação de baixa de gravame de alienação fiduciária sobre veículo objeto de contrato já quitado.

2.

A controvérsia cinge-se saber se há impossibilidade técnica da instituição financeira para cumprimento da obrigação de baixa de gravame.

3.

A Resolução n. 320/2009 do CONTRAN, em seu art. 9º,

impõe à instituição financeira a obrigação de providenciar, de forma eletrônica e automática, a baixa do gravame no prazo de 10 dias após o cumprimento das obrigações contratuais pelo devedor, não podendo alegar impossibilidade técnica para eximir-se dessa responsabilidade.

4.

Portanto, a legislação atribui à entidade credora a responsabilidade pela inclusão e exclusão dos gravames, razão pela qual a baixa do gravame deve ser feita eletrônica e automaticamente, principalmente levando em consideração que a Recorrente não comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

5.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO QUITADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON/MT. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. JUROS E CORREÇÃO INCIDENTES A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Nos termos da Resolução de nº 320/CONTRAN, cabe à instituição financeira proceder à baixa do gravame do veículo.
2- Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente da manutenção do gravame junto ao órgão de trânsito, fica a Recorrente obrigada a reparar o dano moral suportado. 3- “CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 4- Restou demonstrado que o Recorrido quitou com o financiamento em 18/3/2022 (id. 274868369), e que buscou solução via administrativa, Procon/MT, em 26/3/2024 (id. 274868373, pág. 4), sem êxito, necessitando ingressar via judicial para solução do incidente. Assim, diante das provas anexas, entende-se, que os fatos ultrapassam o mero dissabor, ensejando o dever de indenizar. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1008919-93.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

6.

A decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado mantendo a obrigação de fazer e afastou os danos morais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

A concessão da gratuidade não afasta o dever de a (o) beneficiária pagar ao final as multas processuais que lhe foram impostas, conforme o que determina o artigo 98, § 4º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025